Tribunal: TJSP
Processo: 1003417-58.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO NA VIA PÚBLICA. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Genitor do autor que faleceu após ser atropelado por ônibus conduzido por funcionário da ré. Pretensão voltada à reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência no primeiro grau. Inconformismo de ambas as partes. RESPONSABILIDADE CIVIL. Presença dos requisitos legais.

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO NA VIA PÚBLICA. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Genitor do autor que faleceu após ser atropelado por ônibus conduzido por funcionário da ré. Pretensão voltada à reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência no primeiro grau. Inconformismo de ambas as partes. RESPONSABILIDADE CIVIL. Presença dos requisitos legais. Responsabilidade objetiva, a teor do disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e do artigo 14, do CDC. Vítima de acidente de consumo que se enquadra no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). Acervo fático-probatório que demonstrou estarem presentes os elementos exigidos para a configuração do dever de indenizar, já que a causa primária do acidente decorreu da desatenção do condutor do coletivo, que acabou por abalroar transeunte que atravessava a via. Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Ônus que competia à ré. GASTOS COM FUNERAL. Descabimento. Despesas pagas pelo tio do autor. PENSÃO MENSAL. Cabimento. Inteligência do art. 948, II, do Código Civil. Autor que era menor impúbere à época do falecimento do genitor. Fixação em quantia correspondente a 2/3 do salário-mínimo, desde o evento danoso até que o autor complete 25 anos de idade. Sobre as parcelas vencidas, incidirão correção monetária e juros de mora legais, ambas computados do evento danoso (STJ, Súmula 54). DANO MORAL. Configuração. Intenso sofrimento psíquico. Perda de parente próximo que causará efeitos na criação e educação do autor. Quantum indenizatório majorado para R$ 120.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA. Valor da indenização do dano moral que deve ser corrigido a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do E. STJ. Juros a contar do evento. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003417-58.2016.8.26.0009,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
apelante/apelado
WILLIAM
LESSA
SOBRAL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLIX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
2
VOTO No 18173
APELAÇÃO No: 1003417-58.2016.8.26.0009
APELANTES: WILLIAM LESSA SOBRAL / EMPRESA DE TRANSPORTE
PUBLIX LTDA
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUÍZA: RENATA PINHO LIMA ZANETTA
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO
NA VIA PÚBLICA. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Genitor do autor que faleceu após ser atropelado por ônibus
conduzido por funcionário da ré. Pretensão voltada à reparação de
danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência no
primeiro
grau.
Inconformismo
de
ambas
as
partes.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Presença dos requisitos legais.
Responsabilidade objetiva, a teor do disposto no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, e do artigo 14, do CDC. Vítima de acidente
de consumo que se enquadra no conceito ampliado de consumidor
estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). Acervo
fático-probatório que demonstrou estarem presentes os elementos
exigidos para a configuração do dever de indenizar, já que a causa
primária do acidente decorreu da desatenção do condutor do
coletivo, que acabou por abalroar transeunte que atravessava a via.
Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Ônus que competia à
ré. GASTOS COM FUNERAL. Descabimento. Despesas pagas
pelo tio do autor. PENSÃO MENSAL. Cabimento. Inteligência do
art. 948, II, do Código Civil. Autor que era menor impúbere à
época do falecimento do genitor. Fixação em quantia
correspondente a 2/3 do salário-mínimo, desde o evento danoso
até que o autor complete 25 anos de idade. Sobre as parcelas
vencidas, incidirão correção monetária e juros de mora legais,
ambas computados do evento danoso (STJ, Súmula 54). DANO
MORAL. Configuração. Intenso sofrimento psíquico. Perda de
parente próximo que causará efeitos na criação e educação do
autor. Quantum indenizatório majorado para R$ 120.000,00.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Valor da indenização do dano moral
que deve ser corrigido a partir do arbitramento, nos termos da
Súmula no 362 do E. STJ. Juros a contar do evento.
SUCUMBÊNCIA.
Redistribuição
do
ônus.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 247/252 que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
3
autor a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária pela tabela prática do E. TJSP a partir do evento danoso. Julgou
improcedentes os pedidos de lucros cessantes e dano material.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou que o autor
arque com 4/5 das custas processuais, ficando o restante a cargo da ré. Quanto
aos honorários sucumbenciais, caberá ao autor o pagamento de 10% do valor total
dos pedidos em que decaiu em prol do advogado da parte contrária, ressalvada a
gratuidade de justiça concedida, ao passo que à ré caberá pagar o pagamento de
10% do valor da condenação ao patrono do ex adverso.
Inconformados, apelam autor e ré.
Alega o autor que é cabível a reparação por danos materiais
pretendida. Colacionou aos autos provas documentais da renda de seu falecido
pai, que foram ratificadas na audiência de instrução e julgamento. Apesar de os
serviços funerários terem sido pagos pelo seu tio, as despesas foram
posteriormente ressarcidas por sua genitora. Além disso, pugna pela majoração da
indenização dos danos morais. Questiona, por fim, a proporcionalidade do
montante arbitrado a título de honorários advocatícios.
A ré, por sua vez, defende a inexistência do dever de
indenizar, ao argumento de que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva da
vítima. A testemunha presente no local afirmou não ter visto o momento do
acidente. As declarações de Carlos Baena Fernandes foram infirmadas por pessoa
que se encontrava no interior do coletivo, quem confirmou que o motorista
trafegava com sinalização semafórica favorável e que a vítima não estava na faixa
de segurança. Em caráter subsidiário, questiona o termo inicial da correção
monetária.
Recursos regularmente processados, com a apresentação de
contrarrazões apenas pela ré a fls. 290/298.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Colhe-se dos autos que, em 20.07.2015, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
4
17h00min, Alex Fernandes Sobral, genitor do autor, atravessava a Rua Barão de
Tramandaí, Vila Alpina/São Paulo, quando foi atropelado por ônibus marca
Mercedes Bens, placas DJC3573, de propriedade da empresa ré.
A vítima veio a falecer em decorrência do atropelamento. O
autor, filho da vítima, ajuizou a presente demanda, pleiteando: i) dano emergente,
consistente nas despesas com funeral, no valor de R$ 2.522,27; ii) lucros
cessantes, estimados segundo o valor médio mensal de R$ 4.200,00 até a data em
que a vítima completaria 74 anos; e, iii) indenização por danos morais na quantia
de R$ 394.000,00.
Em sua defesa, a ré argumentou que o acidente decorreu de
culpa exclusiva da vítima, que teria atravessado a rua fora da faixa de segurança e
sem observar o tráfego de veículos.
Ao sopesar os elementos de prova coligidos aos autos, o D.
Magistrado reconheceu que o preposto da ré, ao conduzir ônibus de sua
propriedade, agiu ilicitamente. Condenou-a, assim, ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 50.000,00. Afastou, por outro lado, o pedido de
reparação por danos materiais, diante da ausência de comprovação do direito
constitutivo.
Pois bem.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu
bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III da Lei no 8.987/95, o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta
e risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade
do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não
depende da comprovação de culpa ou dolo1”.
Ademais, é certo que a ré presta serviços de transporte
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
5
público mediante remuneração, amoldando-se ao conceito de fornecedora, ao
passo que o autor deve ser considerado consumidor por equiparação, por ser
vítima de fato do serviço, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do
Consumidor:

Para
os
efeitos
desta
Seção,
equiparam-se
aos
consumidores todas as vítimas do evento.
A doutrina convencionou chamar de “consumidor por
equiparação” ou bystander todos aqueles que, embora não façam parte
diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos da falha na
prestação de serviço e, portanto, também merecem ser tutelados pelo
microssistema legal.
No caso em apreço, a empresa ré é pessoa jurídica de direito
privado que aufere lucros mediante atividades de transporte. Durante a prestação
de seus serviços, houve acidente de trânsito que ocasionou a morte do genitor do
autor.
Irrelevante a inexistência de vínculo direto de prestação de
serviço entre a ré e o de cujus, uma vez que, se no transcorrer da atividade
lucrativa, na qualidade de fornecedora, a ré causou danos a terceiro, configura-se a
figura do “consumidor por equiparação”, nos termos do artigo 17 do Código de
Defesa do Consumidor. Neste sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ALEGADO
ACIDENTE
DE
CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR
POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre
atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte
de pessoas. 2. Enquadramento do demandante atropelado por
ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no
conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17
do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores,
usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. 3. A
incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a
existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
6
do evento danoso contra terceiro (bystander). 2
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-
administrativa da atividade desempenhada pela concessionária, mas também por
sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil da ré tem natureza objetiva,
de modo que se dispensa a prova de dolo ou culpa.
Vale dizer, para que a ré seja responsabilizada pelo acidente,
mister que se demonstre a ocorrência de danos e o nexo de causalidade, sendo
desnecessária a prova do elemento subjetivo que pautou a ação ou omissão da
demandada.
No caso concreto, encontram-se presentes os elementos
configuradores da responsabilidade civil da prestadora de serviço público.
As declarações prestadas pela testemunha presencial José
Carlos Baena Fernandes, confirmaram que o condutor do coletivo não observou as
regras objetivas de cuidado, já que relatou que a vítima estava atravessando na
faixa de pedestre quando foi colhida pelo ônibus de propriedade da ré. Confira-se
(fls. 203):
J: E onde ele estava atravessando, o senhor se recorda?
D.: Ele estava na faixa.
J: Mas, em frente ao local onde o senhor estava?
D: Bem em frente, assim.
J: Esta faixa, em frente à essa porta verde?
D: À banca de jornal.
J: E o senhor viu que ele estava na faixa?
D: Ele estava na faixa.
J: E o ônibus o pegou, é isso?
D: É.
(...)
RQDA. O senhor mencionou que viu o acidente. Qual foi a posição
do coletivo?
D: Não, eu estava na porta a hora que bateu, bateu, eu olhei, eu vi
ele debaixo do ônibus lá.
RQDA.: O senhor só viu, então, quando já ocorrido a colisão?
D: Eu vi o ônibus entrar, inclusive, quis aproveitar o amarelo e, acho
2 STJ, Recurso Especial No 1.787.318 - RJ (2018/0334738-3) Relator: Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 20.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
7
que, ele não viu o rapaz.
Importante frisar que a testemunha dispunha de visão
privilegiada dos fatos, pois se encontrava defronte à faixa de pedestres (imagem de
fls. 109).
A testemunha Eliana Izidoro Faustino Silva relatou que a
vítima não estava na faixa de segurança e o sinal era favorável ao coletivo.
Embora os depoimentos se contraponham quanto à
localização exata da vítima no momento do acidente, ambos convergem para o fato
de que o motorista não estava atento à sua presença na via (fls. 212). Segundo o
depoimento de Eliana:
RQDA.: A senhora se lembra o local da vítima? Olhando pela foto?
D: Sim, é que já faz tempo, né, porque eu não estou entendendo
muito, ali, mas ele não estava na faixa, ele estava bem para lá da
faixa. Eu estava, eu desci, né, na hora que ele, que ele virou, ele
colidiu, aí ele não viu a vítima, não viu mesmo, né, e quando a
vítima desceu, que eu vi que ia, eu gritei, aí ele freou mas já
tinha pegado a vítima, já.
A testemunha dispunha do mesmo campo de visão do
motorista, já que era passageira e estava sentada atrás do banco do condutor.
Mesmo assim, foi a passageira que alertou o preposto da ré sobre a passagem do
pedestre, pois, tal como relatado, somente após o seu grito, o motorista procedeu à
frenagem.
Em reforço à veracidade das alegações formuladas na inicial,
é possível constatar, mediante pesquisa junto à ferramenta “google street view”,
que o ônibus entra à esquerda na Rua em que o acidente ocorreu, o que
proporciona melhor ângulo de visão.
Mencionadas constatações revelam a atitude culposa do
preposto da ré, uma vez que este infringiu normas de trânsito que prescrevem aos
condutores de veículos a abstenção de atos que possam colocar em perigo bens
jurídicos alheios. Dessa forma, estabelece o art. 26, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
8
Art. 26, CTB. Os usuários das vias terrestres devem:
I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo
para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda
causar danos a propriedades públicas ou privadas;
Não obstante, é certo que condutores de veículos possuem
especial dever de cuidado em relação aos pedestres, dada a sua maior
vulnerabilidade. Essa maior obrigação de cautela, disposta no art. 29, §2o, do
Código de Trânsito Brasileiro, no entanto, não foi observada:
Art. 29, CTB. (...)
§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas
neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte
serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os
motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos
pedestres.
Neste cenário, conquanto a concessionária insista na
afirmação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, é certo que a
ela competia o ônus de comprovar tal fato impeditivo, a teor da regra de
distribuição do ônus da causa disciplinada no art. 373, II, do CPC, o que não
ocorreu.
Inegável o defeito na prestação de serviço, já que competia à
ré assegurar condições de segurança, de modo a garantir a incolumidade dos
consumidores, o que não se operou no caso vergastado.
Comprovado, portanto, o ilícito praticado pela ré, resta
apenas averiguar os danos daí provenientes.
Quanto aos danos materiais, verifica-se que o autor pretende
o ressarcimento dos gastos com o funeral da vítima, bem como o estabelecimento
de pensão mensal. Sobre o primeiro pedido, tal como observado pelo D.
magistrado, as despesas com o velório e enterro foram pagas pelo irmão da vítima,
tio do autor (fls. 50/52). Embora o autor alegue que mencionados custos foram
posteriormente ressarcidos, inexistem provas do repasse, tornando-o parte
ilegítima para requisitar a reparação dessas despesas. Por essa razão, mantenho
a r. sentença quanto a este capítulo.
Mesma sorte, porém, não se confere ao pedido de pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
9
mensal.
O apelante WILLIAN nasceu em 01.06.2001 (fls. 23). O
acidente ocorreu em 20.07.2015, época em que o autor contava com 14 anos de
idade.
Sobre o tema, importante rememorar o que dispõe o art. 948,
inciso II, do Código Civil. Vejamos:
Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir
outras reparações:
(...)
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia,
levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
Ao interpretar a supramencionada norma, o E. Superior
Tribunal de Justiça fixou o entendimento quanto à presumida interdependência
econômica e financeira entre os membros de famílias com reduzida renda.
No caso dos autos, restou comprovado pelos documentos de
fls. 53/60 e pelo depoimento de Suzana Franceschini que a vítima era
microempreendedora individual no ramo de serviços de lavagem, lubrificação e
polimento de veículos automotores. Ainda que não se saiba ao certo o rendimento
médio auferido pelo falecido genitor do autor, necessária a fixação de pensão
mensal em favor do menor, que indubitavelmente tinha parte de seu sustento
custeado pelo trabalho de seu pai. Dada a ausência de outros parâmetros
objetivos, o pensionamento mensal deverá corresponder a razão de 2/3 do salário-
mínimo, já que se presume que 1/3 dos ganhos seriam vertidos para gastos
pessoais. A pensão deverá ser paga até o momento em que o autor vier a
completar 25 anos, visto que, a partir deste momento, presume-se que ele terá
capacidade para se autossustentar. As parcelas vencidas deverão ser pagas de
uma só vez, enquanto as vincendas, mensalmente, cabendo à ré inserir o autor em
folha de pagamento.
Sobre as parcelas vencidas, incidirão correção monetária e
juros de mora legais, ambas computados do evento danoso (STJ, Súmula 54).
Pleiteia o autor a majoração do valor indenizatório por dano
moral. Cuida-se do dano moral que ultrapassa, por sua intensidade, aquele que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
10
homem médio suportaria em condições psicológicas normais.
No caso dos autos, é evidente que a perda do genitor,
acarretou ao autor, impúbere à época abalo moral significativo e sofrimento que só
será (eventualmente) minimizado pelo decurso do tempo. Trata-se de parente
próximo, cuja ausência implicará efeitos na sua criação e educação.
Diante desse quadro, o valor a ser fixado deve levar em conta
o sofrimento da vítima e a capacidade econômica e o grau de culpa do causador do
dano, não podendo, definitivamente, ostentar contornos de enriquecimento sem
causa.
A sanção imposta pelo dano moral, por sua vez, tem duplo
caráter, o ressarcitório e o punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do
ato lesivo e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da
falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Vale dizer que o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem,
que repare o mal causado a quem pede e de certa forma desestimule o causador
desse mal, a reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade.
E, ao mesmo tempo, não constitua enriquecimento sem causa da parte que o
aproveita.
Considerando esses parâmetros, concluo que o valor da
indenização merece ser majorado para R$ 120.000,00, quantia que se revela
suficiente e proporcional ao fim que se destina.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, razão assiste
à ré, na medida em que, nos termos da Súmula no 362 do E. STJ, o valor da
indenização do dano moral deve ser corrigido da data do arbitramento (ou seja, da
r. sentença proferida na origem).
Destarte, a r. sentença merece ser parcialmente reformada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003417-58.2016.8.26.0009 -
11
para o fim de: i) reconhecer o direito do autor ao percebimento de pensão mensal
equivalente a 2/3 do salário mínimo, que deverá ser paga desde a data do acidente
até que complete 25 anos de idade. Sobre as parcelas vencidas, incidirão correção
monetária e juros de mora legais, ambas computados do evento danoso (STJ,
Súmula 54); e, ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 120.000,00,
montante que será corrigido desde a data da r. sentença e acrescido de juros de
mora a contar do acidente.
Considerando que o autor não se consagrou vitorioso apenas
no que se refere ao pedido de ressarcimento dos gastos com funeral, deverá arcar
com o pagamento de 1/5 das custas e despesas processuais, devendo a ré ser
responsável pelo restante. De todo modo, deverá ser observada a gratuidade de
justiça concedida.
No que se refere aos honorários advocatícios, o autor deverá
pagar quantia correspondente a 20% do valor do pedido que decaiu (R$ 2.522,27)
ao patrono da parte contrária, enquanto que à ré caberá o pagamento de 15% do
valor condenação ao advogado do ex adverso.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Diante do quanto exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.
ROSANGELA TELLES
Relatora